Tribunal: TJES
Processo: 5007518-88.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007518-88.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BOSCO GOBBI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. PROCEDIMENTO EXPEDIDO PELO DETRAN. INFRAÇÃO ANULADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva do Detran/ES.

2. Alega o embargante que a presente ação não se discute qualquer infração, mas sim o procedimento expedido pelo DETRAN, motivo pelo qual requer a reconsideração para modificação da r. sentença. Posteriormente, o embargante peticiona informando que foi dado procedência aos pedidos do ora recorrente, na Justiça Federal, Processo n.º 5042205-90.2023.4.02.5001, para declarar a nulidade dos Autos de Infração nos T163559279 e B145044238, que deram origem ao PSDD, dependendo apenas do Detran/ES, dar baixa no citado procedimento.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Nota-se que o procedimento administrativo nº T163559279 e B145044238 teve sua nulidade declarada por sentença judicial, proferida nos autos do processo de nº 5042205-90.2023.4.02.5001, proferida pela Justiça Federal, já transitada em julgado.

5. Assim, considerando que esta ação visa a nulidade do procedimento administrativo expedido pelo Detran,
decorrente das infrações anuladas
, o mesmo é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual atribui-se efeitos infringentes aos embargos
, promovendo-se a retificação do acórdão na forma abaixo:

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
,
com a finalidade de sanar o víc
io apontado para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedido iniciais para anular o PSDD n.º 69134316, em razão da nulidade dos autos de infrações nos T163559279 e B145044238 perante a Justiça Federal, que deram origem ao Processo de Suspensão do direito de dirigir.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)